Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704088-89.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: ELIZABETH PEDRINHA ABBOTT AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIZABETH PEDRINHA ABBOT (ID 21473540) objetivando a reforma da “r. decisão que não conheceu da APELAÇÃO (ID n. 19277879) bem como da v. decisão que não reconheceu os argumentos esposados nos Embargos de Declaração (ID n. 20756014)”. Compulsando os autos extrai-se que incialmente a ora Agravante interpôs recurso de apelação contra a r. sentença ID 17472604. A apelação foi conhecida e julgada pela eg. 2a Turma Cível e, conforme Acórdão ID 19277879, foi negado provimento ao recurso, à unanimidade. Não resignada, a ora agravante também opôs embargos de declaração (ID 19534218), os quais foram rejeitados, à unanimidade, nos termos do acórdão ID 20756014. O Agravo Interno, na dicção do artigo 1.021, do CPC, somente é cabível contra decisão proferida pelo relator, sendo no mesmo sentido o artigo 28, III, do RITJDFT. No caso dos autos, conforme breve relato acima, a ora Agravante se insurge contra Acórdãos proferidos pela eg. 2a Turma Criminal e não contra decisão monocrática do Relator, o que conduz à conclusão de não cabimento do recurso interposto. Assim, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator